Tribunal: TJDFT
Processo: 0801601-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO ANTIGO. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. DESGASTE DE PEÇAS PELO TEMPO DE USO. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA REQUERIDA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e declarou extinto o feito em relação ao requerido Alexander Andrade Leite, e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas.
3. Na inicial, consta que a parte autora adquiriu da requerida Batcar Veículos Express Intermediações Ltda, o veículo Volvo XC60, ano de fabricação/modelo 2015. Consta ainda que adquiriu o referido veículo sem realizar “teste drive” e sem apresentá-lo a profissional mecânico, para saber se o automóvel estaria em condições de uso. Requereu a condenação da requerida em danos materiais e morais.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Para que se reconheça a legitimidade de parte, deve estar demonstrada, ao menos em tese, a existência de relação jurídica entre os sujeitos e o objeto litigioso. No caso dos autos, a autora celebrou contrato de compra e venda com a requerida Batcar Veículos Express Intermediações Ltda. Esta empresa, por sua vez, havia adquirido o veículo do requerido Alexander Andrade Leite. Assim, a ilegitimidade passiva do requerido Alexander Andrade Leite resta evidenciada, posto que o negócio jurídico descrito nos autos foi celebrado entre a parte autora e a pessoa jurídica Batcar Veículos Express Intermediações Ltda. Portanto, correta a sentença na parte em que reconheceu a ilegitimidade passiva do requerido Alexander Andrade Leite.
6. Quanto ao mérito, no Contrato de Compra e Venda de ID 71679658, assinado pelas partes, consta o item “a”, da “CLÁUSULA 5”, onde consta a informação de que ao comprador é facultado vistoriar o veículo, por si ou pessoa de sua confiança.
7. No caso sob análise, cabia à autora/recorrente, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado, a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, o extenso tempo de uso acarreta os problemas que o veículo veio a apresentar após a aquisição. Acrescente-se que as relações de reparos acostadas no ID 71681812 e ID 71681867 reforçam a tese de desgaste por tempo de uso.
8. O veículo adquirido pela recorrente foi fabricado no ano de 2015. É certo que veículos com esse tempo de circulação podem apresentar diversos defeitos por vários fatores, dentre eles o desgaste natural pelo tempo de utilização. Tratando-se de veículo antigo, era necessário a efetivação de maiores diligências por aquele que iria assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há que se falar em vício oculto. Dessa forma, era dever da parte autora, antes de realizar a compra, ter levado o veículo a um profissional mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica etc, o que não aconteceu, como narrado na peça de ingresso.
9. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Assim, a parte recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da parte recorrida pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel sem que tenha havido sequer vistoria previa por profissional mecânico de sua confiança, para lhe informar a real situação do veículo.
10. Assim, considerando que não restou comprovado nexo de causalidade ou defeito na prestação de serviço por parte da concessionária, não cabe reparação dos alegados danos materiais suportados pela recorrente. Por consequência, não há que se falar em reparação por danos imateriais.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.